Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ART. 37-A DA LEI 9514/1997. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido àquele que declara ser hipossuficiente nos termos do art. 98 do CPC, gozando essa afirmação de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o do CPC/2015) que somente cede diante de prova em contrário. Nesse sentido, dispõe o §2o do art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem cabalmente a falta dos pressupostos. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Logo, impõe-se a concessão da justiça gratuita à parte quando comprovados os pressupostos legais por documentos acostados aos autos.
2. Provado que os réus ocuparam indevidamente o imóvel de 17/1/2019 (data da compra registrada na matrícula do imóvel em favor da autora) até o dia 13.08.2019 (data da imissão na posse), correta a condenação ao pagamento da taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei 9514/1997 (alienação fiduciária de coisa imóvel).
3. Recurso conhecido e desprovido.